Tribunal: CARF
Processo: 14041.720212/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720212/2018-72
ACÓRDÃO
1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTUAÇÃO BASEADA EM COLABORAÇÃO
PREMIADA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO.
A colaboração premiada é instituto legítimo para dar início a procedimento
fiscalizatório, não podendo basear, por si só, a exigência de crédito
tributário. Lançamento de ofício que não se baseou exclusivamente nas
declarações do colaborador, mas sim em elementos colhidos a partir do
procedimento fiscal instaurado, com a intimação da contribuinte para
apresentação de movimentação bancária, com a origem e destino dos
valores. Inexistência de nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
IRRF. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO. LEGITIMIDADE.
Constatada a ausência de recolhimento do IRRF cabível, deve ser aplicada a
penalidade isolada previsa no art. 9o da Lei no 10.426/2002.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
É cabível a imputação de responsabilidade tributária em razão do interesse
comum (art. 124, I, do CTN) quando comprovado que as pessoas físicas
eram as reais interessadas e artífices da contribuinte, constituída em nome
das interpostas pessoas.
ACÓRDÃO
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do
Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por FRANCISCO MARINO FERNANDES (fls.
1.272/1.293), SOLANGE LIBANO DE PAULA FERNANDES (fls. 1.296/1.317), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA. (fls.
1.320/1.335) e ONDANIR BORTOLINI (fls. 1.336/1.356) em face de acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA) que julgou improcedentes as Impugnações
apresentadas, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 894/898) lavrado para
exigir multa isolada por falta de retenção na fonte de imposto de renda no ano-calendário de 2013
pela contribuinte TRIPOLO. A multa foi qualificada em razão de suposta sonegação fiscal e conluio,
bem como houve a atribuição de responsabilidade tributária às pessoas físicas FRANCISCO MARINO
FERNANDES, SOLANGE LIBANO DE PAULA FERNANDES e ONDANIR BORTOLINI, com fundamento no art. 124, I,
do CTN.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança foram bem sintetizados pela DRJ,
razão pela qual adoto parte do relatório presente no acórdão recorrido (fls. 1.239 e seguintes):
Do Relatório Fiscal do Auto de infração
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
3
5. No Relatório Fiscal, fls.912/945, relata a autoridade fiscal, em síntese, que:
a) a ação fiscal teve início a partir de informações regularmente obtidas pela
fiscalização, contidas no Acordo de Colaboração Premiada firmado entre a
Procuradoria Geral da República - PGR e o ex-Governador do Estado do Mato
Grosso, Silval da Cunha Barbosa, homologado e tornado público pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, decorrente da Operação Malebolge;
b) De acordo com o Termo de Declaração 66, o ex-governador teria sido
procurado pelo então Deputado Estadual Ondanir Bertolini – CPF xxx.xxx.xxx-xx,
conhecido por Nininho e por um dos diretores da empresa Morro da Mesa
Concessionária S/A, Elói Bruneta – CPF xxx.xxx.xxx-xx, para que aquele agisse no
sentido de implementar modificações nos termos do contrato já então vigente de
concessão da administração de parte da Rodovia MT-130, favorecendo a empresa
Morro da Mesa Concessionária S/A, supostamente oferecendo em troca
participação no montante arrecadado com o incremento do preço do pedágio
cobrado dos motoristas;
c) O interessado Nininho teria levado a notícia da aceitação da proposta do então
Governador a seus pares e posteriormente teria retornado com a oferta de
pagamento de propina no valor de R$ 7.000.000,00, de maneira parcelada;
d) O ex-governador declarou ter aceitado participar do esquema de corrupção,
em que “o pagamento da propina teria sido efetivado pela entrega pessoal, por
Nininho, de 21 ou 22 cheques pré-datados com vencimento mensal emitidos pela
empresa TRIPOLO, cada um no valor aproximado de R$ 320.000,00; Em seu
relato, o colaborador ainda revela que à época sabia haver ligações entre a
empresa TRIPOLO e o Deputado Nininho;
e) Quanto aos cheques, revela que alguns deles teriam sido devolvidos por falta
de provisões de fundos e que providências tiveram que ser tomadas por Nininho
para honrar o pagamento das respectivas parcelas de outra forma, por exemplo,
em espécie; Revela também que alguns dos cheques recebidos teriam sido
repassados para o empresário Jurandir da Silva Vieira, apresentado como
responsável pelo Grupo Solução, pelo pagamento de dívidas anteriormente
assumidas pelo colaborador, na condição de avalista; o mesmo empresário
também teria ajudado o colaborador, ao trocar outros dos cheques de seu
interesse por dinheiro em espécie;
f) Esclareceu o colaborador que parte dos cheques foi repassada a Jurandir da
Silva Vieira para honrar empréstimos efetivados por Jurandir à Construtora
Engeglobal, no montante aproximado de R$ 1.500.000,00, e à empresa Três
Irmãos Engenharia, no montante aproximado de R$ 3.315.000,00. Como os
tomadores dos empréstimos não honraram suas respectivas dívidas, o ex-
governador teve que quitá-las, pois figurava como avalista;
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
4
g) É nesse contexto, com o colaborador assumindo a restituição de valores para o
senhor Jurandir da Silva Vieira, que este acaba por ser destinatário de parte dos
cheques emitidos pela TRIPOLO;
h) O cerne da caracterização das infrações ora pretendidas são os lançamentos a
débito constantes dos extratos das contas correntes de titularidade da TRIPOLO
para os quais ela deixou de apresentar justificativa; A inegável prova material dos
pagamentos efetivamente realizados e não justificados pela TRIPOLO é condição
necessária e suficiente para a caracterização de infração à norma tributária;
i) A despeito das convicções formadas, a fiscalização não pôde rastrear a
totalidade dos cheques. Até o ponto em que avançaram as investigações, dos tais
R$ 7.000.000,00 prometidos em propina, a fiscalização conseguiu emprestar
materialidade ao efetivo pagamento de R$ 4.450.000,00, dos quais R$
3.250.000,00 correspondem a pagamentos realizados durante o ano de 2013;
j) No âmbito de presente procedimento, a fiscalização considera que restaram
configuradas as circunstâncias suficientes para a qualificação da multa dos
presentes lançamentos de ofício, consoante o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996. O esquema de corrupção revelado, que dá causa à emissão dos
cheques pela TRIPOLO, no âmbito do presente procedimento fiscal, deve ser
considerado um esquema de sonegação, com o concurso doloso de diversas
pessoas físicas e jurídicas interessadas, com o intuito de impedir o conhecimento,
pelas autoridades tributárias, da ocorrência do fato gerador;
k) Como o esquema de corrupção em tela, os atos ilícitos restam configurados
precisamente na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico é mantida
artificialmente escondida por determinadas pessoas;
l) No caso em tela, a essência do ato ilícito é que o Deputado Nininho é o
corruptor que paga propina ao ex-Governador, o corrupto; Coube à TRIPOLO o
papel de entidade pagadora a serviço da organização criminosa orquestrada pelo
Deputado Nininho. Em algum momento, os representantes estatutários da
TRIPOLO, à época dos fatos, acharam por bem aderir ao esquema, ao menos,
concordando em assinar os cheques repassados em propina ao ex-Governador e
assumindo o controle do acompanhamento da quitação das parcelas, por
exemplo, substituindo o Cheque SICREDI 50, devolvido sem fundos, pelo Cheque
SICREDI 237. Entende a Autoridade Fiscal que houve a ocorrência, em tese, de
sonegação fiscal, com evidente intuito de fraude e conluio, nos termos dos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964;
m) Na hipótese de não haver a concordância, à época, por parte dos responsáveis
pela TRIPOLO, o esquema de corrupção em tela, precisamente por ser de
interesse pessoal e precípuo do Deputado Nininho, seria levado a cabo de outra
maneira, sendo a TRIPOLO substituída por outra empresa da esfera de influência
do Deputado, na condição de entidade pagadora a serviço da organização
criminosa; É dizer, em meio ao esquema desbaratado o papel principal de
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
5
pagador da propina cabe ao Deputado Nininho; cabendo à TRIPOLO o papel
acessório de entidade pagadora da propina;
n) Isso não significa que, no âmbito do presente procedimento fiscal, a TRIPOLO
se desvencilhe da condição de contribuinte; mas significa sim que ao Deputado
Nininho
(Ondanir
Bertolini
–
CPF
xxx.xxx.xxx-xx)
deva
ser
atribuída
responsabilidade solidária, pelo interesse comum havido entre ele e a TRIPOLO no
pagamento de propina ao ex-Governador, com base no Inciso I do Art. 124 do
CTN;
o) Já os administradores da TRIPOLO, à época dos fatos investigados, conforme
Quarta Alteração Contratual, que coadunaram com os atos ilícitos ora referidos, a
fiscalização vem obrigá-los pessoalmente pelo presente crédito tributário,
conforme Inciso III do Art. 135 do CTN; São eles: a) Francisco Marino Fernandes –
CPF xxx.xxx.xxx-xx; b)Solange Líbano de Paula Fernandes – CPF xxx.xxx.xxx-xx.
4.
Inconformados, a contribuinte e os responsáveis apresentaram Impugnações (fls.
977/997, 998/1.026 e 1.164/1.199), as quais foram rejeitadas pela DRJ, por meio de acórdão (fls.
1.237/1.257) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2013
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
nulidade do procedimento fiscal.

IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A impugnação apresentada tempestivamente no âmbito do contencioso
administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2013
IRRF. RENDIMENTOS ILÍCITOS. EFEITOS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos com
infração à lei são tributáveis.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2013
MULTA ISOLADA. IRRF. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO
Correto o lançamento de multa isolada por falta de retenção do imposto de renda
pela fonte pagadora.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
6
É solidária a pessoa física ou jurídica que revele interesse comum com a situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES,
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. ART. 135, III, CTN.
Os sócios-administradores respondem pelos tributos devidos pelo contribuinte
pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do CTN, quando comprovado nos autos
que praticaram atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou
estatuto.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Os Recorrentes FRANCISCO MARINO FERNANDES (fls. 1.272/1.293), SOLANGE LIBANO DE
PAULA FERNANDES (fls. 1.296/1.317), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA. (fls. 1.320/1.335) e ONDANIR BORTOLINI
(fls. 1.336/1.356) interpuseram seus Recursos Voluntários, com razões semelhantes, sustentando
em síntese que (i) a exigência seria nula, em função da ausência de prova corroborando as
declarações do colaborador, conforme art. 4o, § 16, da Lei no 12.850/2013; (ii) o Auto de Infração
seria nulo, por ausência de inclusão, como devedores solidários, das pessoas físicas Silval da Cunha
Barbosa, Jurandir da Silva Vieira e o Grupo Solução, que teriam participado do dito “esquema
criminoso”, mas não foram intimados da constituição do crédito tributário; (iii) os cheques teriam
sido creditados em contas bancárias de pessoas jurídicas, não havendo que se falar na
necessidade de retenção; (iv) a responsabilidade tributária atribuída às pessoas físicas seria
descabida, em razão da aplicação da Súmula no 430 do E. STJ e da inexistência de interesse jurídico
comum.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
Os Recursos Voluntários foram interpostos pelos sujeitos passivos em 20/11/2020 e
27/11/2020 (fls. 1.270, 1.294 e 1.320), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados das respectivas
intimações (fls. 1.266/1.269), em petições assinadas pelos próprios interessados. Assim, presentes
os pressupostos formais, conheço dos recursos.
8.
Como relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir multa isolada em
razão da falta de retenção do IRRF no ano-calendário de 2013, aplicada com fundamento no art.
9o da Lei no 10.426/2002, o qual prescreve o seguinte:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
7
caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
9.
Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, preliminarmente, que a
exigência seria nula, em razão da ausência de prova corroborando a delação premiada utilizada
pela Fiscalização. Afirmam que a delação seria “[...] meramente indiciária”, razão pela qual “[...]
não vale nada para o fim da condenação”. Nesse sentido, defendem que “[...] não há nos autos da
Delação Premiada elementos probatórios que evidenciem a ilegalidade dos cheques emitidos”,
havendo nulidade nos termos do art. 4o, § 16, da Lei no 12.850/2013.
10.
Consultando o Relatório Fiscal (fls. 912/945), verifico que a Fiscalização citou,
inicialmente, a colaboração premiada feita pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa e as
infrações decorrentes, destacando de forma pormenorizada as declarações apresentadas. Porém,
consignou expressamente que tais elementos, por si só, seriam insuficientes para lastrear um juízo
a respeito da falta de recolhimento do crédito tributário:
51.E a despeito de ser novidade, já há jurisprudência em consolidação na nossa
Corte Suprema, no sentido de considerar as meras alegações contidas num tal
acordo de colaboração premiada, ainda que em franca admissão do cometimento
de crimes por parte do colaborador, como insuficientes para fazer prova, por si
mesmas.
52.É dizer, por mais ricos em indícios e detalhes que sejam, por mais pistas e
linhas de investigação que sugiram, os relatos dos colaboradores, por si só, não
podem ser tomados como prova contra terceiros, carecendo de melhor
comprovação e materialidade.
53.Por isso mesmo, a fiscalização tomou providências no sentido de confirmar e
comprovar os relatos do ex-Governador junto a outras fontes de informação.
11.
Diante do reconhecimento da necessidade de aprofundar a análise e obter provas
que confirmassem o conteúdo da colaboração, a Fiscalização obteve os elementos contidos nas
investigações criminais, as quais confirmaram, entre outras coisas, os depósitos de cheques de
numeração sequenciada emitidos pela TRIPOLO no período:
76.A quinta linha de investigação seria a tentativa de rastreamento dos cheques
emitidos pela TRIPOLO, entregues ao colaborador em pagamento da propina pelo
Deputado Nininho e posteriormente encaminhados ao senhor Jurandir da Silva
Vieira.
77.Nesse sentido, a autoridade policial recorreu a elementos já à disposição,
obtidos anteriormente em meio a outras investigações envolvendo o senhor
Jurandir da Silva Vieira e as empresas a ele vinculadas, a saber, o Inquérito Policial
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
8
338/2014-SR/PF/MT. Ali naquele inquérito, mediante regular decisão judicial, foi
afastado o sigilo bancário de várias empresas vinculdas ao senhor Jurandir da Silva
Vieira, cujas partes relevantes são ali replicados, Informação no 86/2017 - Anexo.
78.Análise dos extratos de movimentação financeira das empresas vinculadas ao
senhor Jurandir da Silva Vieira, fls. 51, comprova a existência de diversos
depósitos de cheques de numeração sequenciada, emitidos pela TRIPOLO, no
valor de R$ 325.000,00, no período de 2013 e 2014. Sendo que a TRIPOLO é
referida nos mencionados extratos por sua razão social à época dos fatos,
Francisco Marino Fernandes & Cia LTDA.
79.Também comprova que alguns dos cheques acima mencionados foram
posteriormente devolvidos por falta de fundos. E nesse caso dos cheques
devolvidos, resta constatada em mais de uma ocasião, transferências bancárias
oriundas de contas de titularidade da TRIPOLO em substituição aos cheques
devolvidos. Tudo isso em favor de empresas vinculadas ao senhor Jurandir da
Silva Vieira.
80.Tudo isso em comprovação de aspectos centrais das revelações do
colaborador. Mais adiante no presente Relatório, a fiscalização voltará a abordar
mais detidamente essa questão dos cheques, com menção a valores, datas,
devoluções e substituições. Por ora, avancemos com as investigações policiais.
12.
Além dos elementos obtidos na investigação criminal, a Fiscalização instaurou
procedimento fiscal, intimando a TRIPOLO para apresentar a sua movimentação bancária, com a
origem e o destino dos valores indicados. Veja-se a análise feita pela Autoridade Fiscal (fls. 926 e
seguintes):
109. Dentre os elementos aqui relevantes efetivamente apresentados, trazemos
os extratos bancários das contas de titularidade da TRIPOLO diretamente
envolvidas nos repasses de valores de propina ao ex-Governador, pelo menos até
o ponto em que a fiscalização pôde rastreá-los. Pode haver outros.
110. Por ora, são eles, os extratos da movimentação financeira junto ao SICREDI
Agência 809 Conta Corrente 60.886-6, para os anos de 2013 e 2014; e junto ao
BRADESCO Agência 252 Conta Corrente 76.447-7, para o mês de agosto de 2014.
111. A partir desses extratos acima mencionados, a fiscalização pôde identificar
preliminarmente nada menos que 24 lançamentos a débito diretamente
envolvidos no imbróglio sob análise.
112. Desses 24 lançamentos a débito que comprovam dispêndios da TRIPOLO,
nada menos que 16 deles tratam-se de uma sequência numerada de cheques
emitidos a partir da conta junto ao SICREDI, identificados pelos códigos
ANU000044 a ANU 000059, no valor de R$ 325.000,00, no período entre janeiro
de 2013 e maio de 2014.
113. Os demais 8 lançamentos de interesse da fiscalização tratavam-se de 1
cheque emitido fora da sequência e de 7 transferências bancárias realizadas em
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
9
substituição de alguns daqueles cheques devolvidos sem fundos, como já
informado pelo ex-Governador em sua colaboração e confirmado pelas
autoridades policiais desde a Informação no 86/2017.
114. Através do Termo de Intimação Fiscalo 01 – TIF 01 a fiscalização vinha exigir
da TRIPOLO documentação probatória que emprestasse suporte ou ao menos
justificasse cada um dos 24 lançamentos de nosso interesse. Cabe ressaltar que
essa exigência era uma particularização da exigência referente ao Item 7 do TIPF,
já não anteriormente atendida 115. De maneira ainda mais geral e ampla,
também exigia da TRIPOLO manifestação formal, emprestando oportunidade para
que os responsáveis pela empresa pudessem apresentar sua própria versão para
os fatos sob análise.
116. Em resposta ao TIF 01, a TRIPOLO apresentou apenas manifestação assinada
por seu responsável exarando algumas opiniões pessoais para tentar justificar sua
recusa em prestar esclarecimentos à fiscalização. [...]
119. No caso concreto, a TRIPOLO, por meio de seu representante legal, ao
pretender-se desobrigada a prestar esclarecimentos à fiscalização, acabou apenas
por desperdiçar a oportunidade que lhe foi justamente oferecida de poder vir a
apresentar em seu favor elementos que abalassem as convicções já então
formadas pela fiscalização.
120. Restamos com o seguinte quadro. No âmbito da investigação tributária,
tendo a TRIPOLO, por meio de seu representante legal, abdicado do direito de
apresentar versão que lhe aproveitasse, não resta à fiscalização alternativa senão
tomar as providências no sentido de defesa do interesse do Fisco, com as
informações de que dispõe.
13.
A partir desse cenário, entendo que não procede a alegação dos Recorrentes no
sentido de que a Fiscalização teria baseado a exigência tão somente na colaboração premiada,
sem qualquer corroboração.
14.
Em seguida, os Recorrentes alegam outra preliminar de nulidade do Auto de
Infração, tendo em vista que não teriam sido incluídos como devedores solidários Silval da Cunha
Barbosa, Jurandir da Silva Vieira e o Grupo Solução, os quais teriam se beneficiado do alegado
esquema criminoso. Defendem que seria essencial a intimação desses sujeitos passivos para
participar do Processo Administrativo, nos termos do art. 10, V, do Decreto no 70.235/72 e da
Portaria RFB no 2.284/2010.
15.
Nos termos do art. 142 do CTN, compete privativamente à Autoridade Fiscal
identificar o sujeito passivo da obrigação tributária. Caso a autoridade não verifique a existência
dos pressupostos para a imputação de responsabilidade tributária, não deve fazê-lo, carecendo
legitimidade aos Recorrentes para questionar a análise fiscal neste ponto. Com efeito, se o
contribuinte não detém legitimidade para questionar a imputação de responsabilidade a terceiro
(Súmula Carf no 172), por ausência de interesse (art. 18 do CPC), também não a possui para
vindicar direito de titularidade da Fazenda Pública, à qual cabe a constituição do crédito tributário
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
10
em face dos sujeitos passivos. Muito menos para sustentar a nulidade em função da suposta
inobservância desse direito. Deste modo, também não cabe mencionar a ausência de intimação
das pessoas mencionadas, pois trata-se de garantia formal aplicável aos sujeitos efetivamente
incluídos no polo passivo da obrigação tributária, a fim de que lhes seja assegurado o contraditório
e a ampla defesa. Assim, rejeito a alegação.
16.
No mérito, os Recorrentes afirmam que “[...] inexistem provas de que o sacador dos
cheques” foi a pessoa física do Sr. Silval Barbosa, havendo provas no sentido de que os cheques
teriam sido creditados em contas bancárias de pessoas jurídicas. Assim, inexistiria obrigação de
retenção do tributo.
17.
Ocorre que, como demonstrado no Relatório Fiscal elaborado, o destinatário dos
recursos foi o ex-Governador Silval da Cunha Barbosa, como se verifica por meio da colaboração
premiada por este firmada e dos demais elementos colhidos na investigação criminal. As
transferências para pessoas jurídicas foram feitas tão somente para quitar dívidas daquela pessoa
física, como bem apontou a DRJ no acórdão recorrido:
39. De acordo com informações obtidas pela Autoridade Fiscal no Termo de
Declaração no 15 do Acordo de Colaboração Premiada do ex-Governador Silval da
Cunha Barbosa, os pagamentos creditados em contas bancárias de pessoas
jurídicas ligadas a Jurandir, segundo o ex-governador, serviram para honrar
empréstimos efetivados por aquele à Construtora Engeglobal e à empresa Três
Irmãos Engenharia, uma vez que os tomadores dos empréstimos não honraram
suas respectivas dívidas e o ex-governador teve que quitá-las, pois figurava como
avalista. Portanto, segundo depoimento do ex-governador, valores que ele tinha
que receber da Construtora Tripolo Ltda. foram depositados diretamente nas
contas de Jurandir da Silva Vieira e suas empresas para honrar dívidas não pagas
por terceiros em que o ex-governador figurava como avalista.
40. Cabe destacar que não se trata somente do depoimento do ex-governador
Silval da Cunha Barbosa pois o próprio Jurandir da Silva Vieira foi intimado pela
Autoridade Fiscal a se manifestar sobre os valores recebidos e apresentar os
comprovantes das transações. No entanto, alegou dificuldades para apresentar a
documentação exigida, tendo em vista que sofreu busca e apreensão em
14/09/2017, mas acabou por confirmar a versão do ex-governador em relação a
todos os pontos, conforme diligência às fls.853/858.
18.
Portanto, não procede a alegação de que os valores seriam destinados às pessoas
jurídicas, pois o beneficiário dos cheques emitidos pela TRIPOLO foi, na realidade, o Sr. Silval da
Cunha Barbosa. Deste modo, rejeito a alegação.
19.
Os Recorrentes ONDANIR BORTOLINI, SOLANGE LIBANO DE PAULA FERNANDES e FRANCISCO
MARINO FERNANDES também suscitaram a sua ilegitimidade passiva, com base na Súmula no 430 do
E. STJ. Afirmaram que não há nos autos “[...] interesse jurídico comum que justifique a imputação
de responsabilidade”, pois inexistiria “[...] atuação comum ou conjunta da situação que constitui o
fato imponível”, sendo insuficiente o mero interesse econômico.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
11
20.
Consultando o Relatório Fiscal (fls. 941 e seguintes) – o qual deve ser interpretado
em conjunto com o Auto de Infração (fls. 896) –, verifico que o art. 124, I, do CTN foi aplicado para
fins de responsabilizar especialmente a pessoa física ONDANIR BERTOLINI, identificado como
Deputado Nininho, tendo em vista seu “[...] papel principal de pagador da propina”.
21.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de
atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação
configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo,
que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado
corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Julgado em 05/12/2019)
22.
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador. Entendo que a participação
mencionada pode ser (i) direta, quando praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na
hipótese em que se configure confusão patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão
da prática de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo
124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve
ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento,
e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial,
quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da interposição de pessoas,
revelando que o imputado responsável era na verdade administrador e
proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização com
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
12
base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
23.
Neste caso, como bem apontado pela DRJ, a Fiscalização demonstrou a existência
concreta de confusão patrimonial envolvendo a pessoa física citada e a TRIPOLO:
64. A partir das investigações na Operação Malebolge, surgiram evidências
materiais da relação entre Ondanir Bortolini e a Construtora Tripolo, conforme
expressas no Relatório de Análise no 003/2018 (fls.68/148) que trata do material
apreendido mediante ordem judicial que revelam estreita ligação entre Ondanir
Bortolini, Deputado Nininho, e a Construtora Tripolo Ltda. Verifica-se que foram
apreendidos comprovantes de pagamento de despesas pessoais, bem como
controle de despesas nas campanhas eleitorais 2010 e 2014, de Ondanir Bortolini,
relatórios financeiros com menção a emissão de cheques e realização de saques
em espécies todos com referência a “Nininho”. Abaixo trechos do Auto de
Apreensão no 451/2017:
Até mesmo documentos de cunho pessoal de ONDANIR BORTOLINI foram
encontrados na CONSTRUTORA TRIPOLO. Farta documentação relativa a
propriedades rurais e despesas correspondentes, compra de gado,
pagamento de funcionário de fazendas, seguros de automóveis, contratos
de consórcio de maquinários e impostos pessoais de ONDANIR BORTOLINI
foram encontrados na aludida construtora. Ainda, no que tange aos boletos
de despesas vinculadas a ONDANIR BORTOLINI, os comprovantes de
pagamento anexados aos boletos possuem a mesma origem de pagador a
CONSTRUTORA TRIPOLO.
Os documentos a seguir colacionados estavam em uma pasta arquivo com
identificação "ITR" e corresponde ao Item 17. A pasta contém diversos
DARFs - Documento de Arrecadação de Receitas Federais relativos ao ITR
(Imposto Territorial Rural) de diversas fazendas de propriedade de ONDANIR
BORTOLINI: Fazenda Esperança, Fazenda Três Irmãos, Fazenda Santo
Antônio, Fazenda Rodrigues, Fazenda São Pedro, Fazenda Ribeirão, Fazenda
Osvaldir, Fazenda Itiquira, Fazenda Santa Luzia, Fazenda Espora de Prata,
além de duas propriedades rurais em nome de MARIVETE PRESOTTO
BORTOLINI, esposa de NININHO. Em todos os documentos constam
anexados o comprovante de pagamento, todos custeados pela
CONSTRUTORA TRIPOLO. Para ilustrar tal análise, a seguir estão
colacionados dois DARFs: um da Fazenda Esperança e um da Fazenda Três
Irmãos. Ambos os documentos estão anexados aos respectivos
comprovantes de pagamento efetuado pela CONSTRUTORA TRIPOLO.
65. Como se pode observar, mesmo não participando do quadro societário da
Construtora Tripolo Ltda., o Deputado Nininho tinha um estreito relacionamento
com essa empresa, visto que era ela quem pagava boa parte de suas despesas
pessoais, segundo as informações colhidas pela Autoridade Policial e demonstram
os documentos apreendidos na sede da empresa. Portanto, todos os indícios
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
13
levam à conclusão da existência de comunhão de interesse entre a empresa
autuada e o Deputado.
66. No caso presente, restou demonstrado que coube à Tripolo o papel de
entidade pagadora a serviço da organização criminosa orquestrada pelo Deputado
Nininho. E que os representantes estatutários da Tripolo, à época dos fatos,
aderiram ao esquema, ao menos, concordando em assinar os cheques repassados
em propina ao ex-Governador e também assumindo o controle do
acompanhamento da quitação das parcelas, por exemplo, substituindo cheques
devolvidos sem fundos.
67. Assim, há evidências suficientes para considerar que a conduta de Ondanir
Bortolini se enquadra nos requisitos previstos em lei, art. 124, inciso I, do CTN,
para figurar como responsável solidário no pólo passivo da autuação.
24.
Deste modo, entendo presentes as circunstâncias necessárias para a
responsabilização da pessoa física com fundamento no art. 124, I, do CTN. Em caso semelhante, a
1a Turma da CSRF deste Carf já se manifestou da seguinte forma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO. Correta a
imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado
que os solidários arrolados eram os reais interessados e artífices da autuada,
constituída em nome das interpostas pessoas, com vistas a prática de amplo
esquema de sonegação em conjunto com empresas de sua titularidade. Com
efeito, no caso concreto, há um liame comum entre os responsáveis arrolados,
concernentes à sua participação em empresas envolvidas direta ou indiretamente
no esquema de sonegação, evidenciando que sua participação ultrapassava a
mera condição de sócio das empresas partícipes do esquema, mormente tendo-se
em conta o fato, devidamente comprovado, de que os recursos foram
movimentados por diversas empresas sem existência real e cujos quadros
societários eram compostos por interpostas pessoas, conformando uma atuação
conjunta dos envolvidos na prática dos atos que deram ensejo aos fatos
tributáveis apurados. (Acórdão no 9101-006.359, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Sessão de 08/11/2022)
25.
Assim, rejeito as alegações recursais, mantendo a responsabilidade tributária
atribuída à pessoa física ONDANIR BERTOLINI.
26.
Com relação às pessoas físicas SOLANGE LIBANO DE PAULA FERNANDES e FRANCISCO MARINO
FERNANDES, verifica-se que a Fiscalização considerou, principalmente, a condição de
administradores à época dos fatos investigados.
27.
Com efeito, a responsabilização de sócios e administradores pelo crédito tributário
está prevista no art. 135, III, do CTN, dependendo da comprovação da prática de atos “com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Para aplicação do referido
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
14
dispositivo, não basta a indicação da circunstância que levou à falta de recolhimento do tributo e à
constatação da infração. É necessária a comprovação de ato específicos dos administradores que
comprovem os ilícitos praticados. Nesse sentido, o E. STJ firmou a seguinte tese vinculante no
REsp 1.101.728/SP (Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 11/03/2009):
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese,
circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art.
135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes
ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa.
28.
De igual forma, a Súmula no 430 do STJ prescreve que “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente”. Assim, para a aplicação do art. 135, III, do CTN é fundamental avaliar se há prova dos
atos ilícitos que transbordem a falta de recolhimento do tributo, conforme já entendeu esta
Turma:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO OBJETIVA DAS
IRREGULARIDADES PRATICADAS A interpretação sistemática do CTN faz com que a
mera falta de recolhimento de tributos se subsuma ao art. 134 do CTN, enquanto
o art. 135 do CTN abarque as hipóteses de infração a leis diversas daquelas que
instituem obrigações tributárias principais. A Autoridade Fiscal deve indicar de
forma objetiva as irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto
e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades e a obrigação tributária delas
decorrente. (Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Sessão de 13/12/2022)
29.
De fato, demonstrou-se que os pagamentos das vantagens indevidas foram feitos
por meio de cheques a Silval da Cunha Barbosa, de forma sequencial nos meses de janeiro a
outubro de 2013 (fls. 945), o que não seria viável sem a participação dos referidos sócios, como
bem destacou a DRJ:
56. Portanto, eram esses sócios que detinham o poder de gestão e controle da
sociedade. Logo, é evidente que, como únicos sócios, tinham conhecimento dos
pagamentos de vantagens indevidas a Silval da Cunha Barbosa, no expressivo
valor de R$ 7.000.000,00, e ainda de forma parcelada, ou seja, mais de 20
parcelas de R$ 320.000,00. Como se observa, num período de quase dois anos, a
empresa desembolsou o montante de R$ 7.000.000,00, que os sócios certamente
não desconheciam.
57. Cabe observar que o caso em análise não se enquadra na hipótese do
enunciado da Súmula 430 do STJ, que estabelece que o simples inadimplemento
do crédito tributário não enseja a responsabilidade solidária dos diretores e
administradores da empresa. Isso porque há indícios suficientes nos autos do
pagamento de vantagens indevidas ao ex-governador do Estado do Mato Grosso,
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.190 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720212/2018-72
15
fatos praticados com excesso de poderes ou infração ao contrato social e à
legislação e que tinha a anuência ou permissão dos sócios administradores. Assim
sendo, não se pode acatar a alegação de que os sócios e administradores não
tiveram participação alguma, sequer interesse econômico, nos fatos geradores.
30.
Portanto, entendo que os atos praticados pelos administradores ultrapassaram a
mera falta de recolhimento do tributo e os pressupostos de fato que levaram à constatação da
infração, razão pela qual entendo correta a atribuição de responsabilidade tributária.
31.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento. A penalidade deve ser reduzida para o patamar de 100%, em função
da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1375
DF CARF MF
Original